Tribunal: STF
Processo: HC 235367
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar pelo qual dado provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000537-78.2023.7.00.0000/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar (corrupção ativa), havendo o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Miliar rejeitado a denúncia.



    3. O Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar no Rio de Janeiro, para receber a denúncia contra o paciente.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade da conduta descrita na denúncia, uma vez que, segundo aduz, não houve comprovação do envolvimento do paciente na prática criminosa. Destaca a situação de cidadão civil do paciente. Afirma haver ausência de contemporaneidade da investigação criminosa com fatos ocorridos há mais de 10 anos. Aponta desproporcional e sem razoabilidade a manutenção do processo-crime.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo até o julgamento da presente impetração. No mérito, busca o trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início cumpre observar o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 1969 (Código de Processo Penal Militar), no tocante aos requisitos e rejeição da denúncia:



    “Art. 77. A denúncia deve conterá:



    a) a designação do juiz a que se dirigir; 



    b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado;



    c) o tempo e o lugar do crime;



    d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;



    e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;



    f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;



    g) a classificação do crime;



    h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.



    (...)



    Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:



    a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;



    b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;



    c) se já estiver extinta a punibilidade;



    d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.



    7. No caso sob análise, o paciente foi denunciado porque teria destinado a quantia de R$ 1.000,00 ao 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, para que este realizasse ato com infração ao dever funcional militar. Ao dar provimento ao recurso em sentido estrito para receber a denúncia, o STM assentou:



    “Por fim, a respeito de RICARDO MANTOVANE DE LIMA, tem-se que a investigação policial prestou informações aptas a subsidiar a formação da convicção necessária, as quais permite concluir pela existência de indícios da prática de infração penal pelo referido Denunciado.



    Isso porque a investigação policial revelou que, no dia 27/03/2013, o então 1º Sgt ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, mediante escuso expediente, caracterizado pela indevida inserção de informações levada a efeito no Sistema de Cadastro de Aquaviário, promoveu a modificação de categoria do Denunciado RICARDO MANTOVANE DE LIMA de Pescador Profissional para Marinheiro Auxiliar de Convés.



    Acrescente-se que a sobredita transposição de categorias ocorreu sem os necessários trâmites administrativos aplicáveis para a hipótese. Tal constatação é explicada em razão dos dados encontrados no Sistema de Amadores sobre o Denunciado RICARDO MANTOVANE DE LIMA, os quais se revelaram inverídicos, segundo é possível extrair do Ofício GB/SR/06/091 nº 1938, de 9/11/2017, expedido pela CPRJ em resposta a indagações formuladas pela então Encarregada deste Inquérito, sendo informado no referido Ofício a inexistência de qualquer processo físico que constasse o regular processamento de requerimento do Denunciado RICARDO com vistas a alteração de categoria náutica (evento 1, doc. 27, pág. 64, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401).



    No dia 28 seguinte, o Denunciado RICARDO MANTOVANE DE LIMA, em retribuição ao “serviço” prestado pelo 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, deu em pagamento a esse Graduado a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), via transferência eletrônica, cuja origem teve saída de sua conta-corrente 14 para conta-corrente titularizada pelo citado Graduado, segundo indica o Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais obtido via quebra de seu sigilo fiscal (evento 01, doc. 04, pág. 24, do PQS nº 0000152-33.2016.7.01.0401).



    Assim, considerando que o Denunciado RICARDO MANTOVANE DE LIMA entregou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) ao 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, para que este realizasse ato com infração ao dever funcional militar, incorreu aquele Denunciado, em tese, nas tenazes encartadas no art. 309, parágrafo único, do CPM, devendo, portanto, ser recebida a Denúncia oferecida na origem em seu desfavor.



    Portanto, considerando os sobreditos elementos informativos em que se fiou o MPM para o oferecimento da Denúncia e o seu posterior aditamento, é possível verificar a existência de múltiplos indícios da prática de fatos que em tese configurariam delitos supostamente perpetrados pelos Denunciados contra à Administração Militar. Os fatos em comento foram narrados de maneira inteligível, delimitando-se, com suficiência de detalhes, o período e o modo como teriam transcorrido as operações ilícitas, bem como não se deixou dúvidas sobre quem as teriam realizado, razão pela qual deve prevalecer, neste momento, o princípio do in dubio pro societate, ultimando-se, assim, o início da persecução penal no lugar de se proceder ao abandono da apuração.



    Tal entendimento está lastreado em já sedimento entendimento desta Corte, dentre os quais é de bom alvitre destacar o seguinte recente Julgado: 



    (...)



    Conclui-se, assim, que merece ser revista a Decisão a quo, prolatada em 20/9/2022, que rejeitou a Denúncia (e seu respectivo aditamento), oferecida pelo MPM na origem, haja vista, consoante anteriormente demonstrado, se acharem presentes os requisitos para o seu recebimento, que são especificados pelo art. 30 c/c o art. 77, ambos do CPPM.” (e-doc. 3, p. 67-75, grifos nossos).



    8. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara das condutas imputadas ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    9. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    10. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    12. De outro lado, para se chegar à conclusão no sentido da atipicidade da conduta, seria indispensável revolvimento da matéria fático-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 162.562-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2018, p. 14/02/2019; grifos nossos).



    “PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. 2. Quando a denúncia descreve fatos subsumíveis, em tese, ao tipo penal, não há falar em ausência de crime ou em indiferente penal. 3. A análise da tipicidade, ou não, da conduta do recorrente demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.583/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 19/02/2013; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2.(....). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. (....). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 167.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    13. Sendo assim, não há ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.  



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator